Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL E HOMOLOGADOS. INCONGRUÊNCIA NA DECISÃO ATACADA. VALOR DO DÉBITO RETIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A manifesta incongruência da decisão vergastada que considerou como valor do total do débito quantia correspondente a apenas uma das rubricas consideradas na conta relativamente aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo evidencia o direito dos agravantes de verem reconhecido como total geral do débito remanescente a ser buscado em cumprimento de sentença conforme planilha atualizada por eles apresentada.
2. Recurso conhecido e provido.